Tribunal: TJES
Processo: 0006585-79.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006585-79.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILSON GALEGO

APELADO: MARIA DO CARMO MARTINELLI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria do Carmo contra sentença que extinguiu o feito com base no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse do autor, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o pedido inicial deveria ser julgado improcedente por ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a ação possessória, especialmente a turbação.
(ii) Determinar se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência do pedido inicial decorre da ausência de demonstração da turbação alegada, elemento essencial exigido pelo artigo 561 do CPC, já que o autor não apresentou provas concretas ou, ao menos, testemunhais dos atos atribuídos à ré.

O fato da ré questionar a conduta do vendedor do imóvel em outra ação, em razão dele ter procedido a venda em duplicidade, não caracteriza turbação da posse, sendo exercício legítimo de direito.

A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, a qual culmina na improcedência do pedido inicial, enseja a inversão dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e no disposto no artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido inicial em ação possessória ocorre quando o autor não comprova os requisitos do artigo 561 do CPC.

A inversão dos ônus sucumbenciais é devida quando o autor não logra êxito em demonstrar os elementos necessários ao acolhimento do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cível 0006172-81.2009.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como visto do relatório, o caso em tela cinge-se a analisar a quem caberia a responsabilidade de arcar com os ônus de sucumbência.

Em breve síntese, registro que o autor/recorrido propôs a presente ação sob o fundamento de que a ré/recorrente estaria imprimindo atos de turbação da sua posse.

Embora tenha concedido a liminar que estancou os possíveis atos de turbação, o magistrado a quo reconheceu na sentença que inexistiam os requisitos para a continuidade da ação proposta pelo autor, mormente porque a ré havia comprovado o seu desinteresse de ingressar no bem, haja vista que ela discutia em outra demanda (nº 0009389-20.2018.8.08.0021) a indenização em face do vendedor do imóvel, que havia feito a alienação em duplicidade, causando a ela demasiado prejuízo.

Após reconhecer a referida situação, o magistrado a quo condenou a ré/recorrente a arcar com as despesas de sucumbência, considerando que após o ingresso da ação havia surgido elementos que esvaziavam o objeto perseguido.

Pois bem.

Sem delongas, penso que a hipótese é de provimento do recurso.

Digo isto, porque no caso em tela não há que se falar em perda superveniente do objeto, mas em improcedência do pedido, já que ultrapassada a fase inicial e não demonstrada a ocorrência de qualquer ato de turbação da posse realizado pela ré.

Consoante dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar:
i)
a sua posse,
ii)
a ocorrência de turbação,
iii)
a data da turbação e a
iv)
continuação da posse, ainda que turbada.

In casu
, o autor não logrou êxito em demonstrar o segundo requisito, na medida em que não comprovou a realização de nenhum ato concreto realizado pela ré/recorrente que fosse capaz de ensejar a turbação.

Decerto, a alegação do autor de que a turbação estaria configurada pelo fato da ré/recorrente ter espalhado que seria a dona do imóvel para a vizinhança, sem especificar o momento em que ocorrera e sem trazer provas ao menos testemunhais sobre sua afirmação, não preenche o requisito necessário disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

E mesmo instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir (fl. 150), o recorrido manteve-se inerte, demonstrando o seu desinteresse na persecução do próprio direito.

Demais disso, verifico que a demanda proposta pela ré em relação ao imóvel objeto de discussão também não caracteriza a turbação, na medida em que ela exerce o seu próprio direito e ainda o faz em relação ao vendedor do bem, apontando a ausência de boa-fé dele em vender em duplicidade o terreno, não requerendo qualquer medida em face do autor desta ação.

Assim, penso que a hipótese não é de perda do interesse superveniente, mas de improcedência do pedido inicial.

Ilustro o entendimento supra com o precedente a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO. POSSE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) As ações possessórias pressupõem, além da posse alegada pelo autor, a comprovação do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do art. 561 do CPC. 2)
Não sendo a posse originária atingida por ilegítimo ato de turbação ou esbulho, a improcedência do interdito possessório é medida que se impõe.
4) Recurso desprovido.
(TJES, Ap. Cível 0006172-81.2009.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Julgado em 27/09/2024)

E sendo o caso de rejeição da tese autoral por ausência de preenchimento do artigo 561 do Código de Processo Civil, a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais é medida imperiosa.

Por tal razão, deve ser invertida a condenação imposta na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, julgar improcedente o pedido autoral.

Por consequência, fica o autor/recorrido, que não possui gratuidade de justiça, uma vez que indeferida nesta instância (id. 6562929), condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.